Tribunal: TJES
Processo: 0000325-94.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-94.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRAS SAO JOAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. EXCLUSÃO DA DEMANDA CONTRATADA E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. TUST/TUSD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Pedras São João Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito movida em face do Estado do Espírito Santo, reconhecendo: (i) a exclusão da demanda de potência contratada não utilizada da base de cálculo do ICMS; (ii) a redução da alíquota do imposto para 17%, com restituição modulada a partir de 05/02/2021; e (iii) a improcedência do pedido de exclusão das tarifas TUST/TUSD. Fixou-se a sucumbência recíproca, na proporção de 33% para a autora e 67% para o réu. A apelante insurge-se apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando ter decaído de parte mínima do pedido e pleiteando a condenação integral do Estado, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da procedência de dois dos três pedidos formulados, é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima da autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou se deve prevalecer a sucumbência recíproca prevista no caput do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da sucumbência deve considerar não apenas o resultado numérico dos pedidos formulados e acolhidos, mas também a proporção de proveito econômico obtido, desde que comprovada nos autos.

4. A sentença é ilíquida e remete a apuração dos valores para a fase de liquidação, o que impede a mensuração do efetivo proveito econômico de cada pedido.

5. Na impossibilidade de quantificação econômica, o critério objetivo para a análise da sucumbência é o número de pedidos formulados e o número de pedidos acolhidos.

6. A autora obteve êxito em dois dos três pedidos principais (exclusão da demanda contratada e redução da alíquota), tendo sido rejeitado integralmente o pleito relativo à exclusão das tarifas TUST/TUSD. A derrota em um terço da pretensão não pode ser considerada mínima.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, verificada a sucumbência substancial, e não mínima, aplica-se a regra do art. 86, caput, do CPC, com a distribuição proporcional dos ônus.

8. Mantém-se, portanto, a condenação em sucumbência recíproca na proporção de 33% para a autora e 67% para o réu, conforme estabelecido em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de liquidez da sentença impede a aferição do proveito econômico e, por conseguinte, o reconhecimento da sucumbência mínima.

2. Na impossibilidade de mensuração econômica, aplica-se o critério objetivo do número de pedidos formulados e acolhidos.

3. A procedência de dois em três pedidos principais configura sucumbência recíproca, não mínima, atraindo a aplicação do art. 86, caput, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§4º, II, e 11; art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011, DJe 19/08/2011; TJES, Apelação Cível nº 0000817-75.2018.8.08.0021, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 11/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRAS SAO JOAO LTDA
, contra sentença (ID 16807182), integrada pela decisão de embargos (ID 16807493), prolatada pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a exclusão da demanda de potência contratada não utilizada da base de cálculo do ICMS, e determinar a redução da alíquota do ICMS para 17%, com efeitos para restituição modulados (a partir de 05/02/2021), e julgou improcedente o pedido de exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo. Por fim, fixou sucumbência recíproca, condenando a parte autora a 33% e o réu a 67% dos ônus.

Em suas razões recursais (ID 16807495), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença errou ao fixar a sucumbência recíproca, pois a autora decaiu de parte mínima do pedido, já que obteve êxito nos dois pleitos de maior relevância econômica (exclusão da demanda contratada e redução da alíquota);
(ii)
a derrota no pleito de exclusão da TUST/TUSD não justifica a condenação da autora em 33% dos ônus. Pleiteia a reforma da sentença, unicamente neste ponto, para que o Estado do Espírito Santo seja condenado à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões em ID 16807500, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo-se aferir se a hipótese dos autos configura sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, CPC) ou sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, CPC).

A apelante sustenta que sua derrota foi mínima, baseando-se na tese de que seu pedido de exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS teria menor relevância econômica frente aos pedidos deferidos (exclusão da demanda contratada e redução da alíquota).

Contudo, sem razão a recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese da apelante parte de uma premissa de desproporção econômica que ela não pode comprovar nos autos. A própria sentença recorrida é ilíquida e expressamente relegou a apuração de todos os valores devidos para a fase de liquidação de sentença.

Por isso, sendo impossível, neste momento processual, aferir o proveito econômico exato de cada um dos três pedidos, não há como acolher a alegação da apelante de que sua derrota no pleito de TUST/TUSD foi economicamente “ínfima” ou “mínima”
em comparação
com suas vitórias.

Na impossibilidade de aferição econômica precisa, o critério mais objetivo para a análise da sucumbência é o da quantidade de pedidos formulados e atendidos. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no entendimento de que “
para distribuir as verbas de sucumbência deve-se observar o número de pedidos formulados e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
” (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

No caso em tela, a apelante formulou 3 (três) pleitos principais, autônomos e de natureza declaratória/restitutiva. A saber:
(1)
exclusão da TUST/TUSD (Tema 986/STJ);
(2)
exclusão da Demanda Contratada não utilizada (Tema 176/STF); e
(3)
redução da Alíquota de 25% para 17% (Tema 745/STF). A sentença acolheu os pedidos 2 e 3, mas julgou totalmente improcedente o pedido 1 (TUST/TUSD)..

Sendo assim, entendo que a derrota em um de três pedidos principais (ou seja, 1/3 da pretensão) não pode, de forma alguma, ser considerada “mínima” ou “ínfima”, como exige o parágrafo único do art. 86 do CPC. Trata-se de sucumbência substancial, que atrai a regra geral do
caput
do mesmo artigo.

Desse modo, sendo ambas as partes vencedoras em alguns argumentos e vencidas em outros, plenamente cabível a condenação em sucumbência recíproca. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu desta forma em caso semelhante, em que o autor foi vencedor em 2 de 3 dos pedidos (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. MORA DA OUTORGANTE CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA CONDENAR OS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . REDISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 86, CAPUT., DO CPC. APLICAÇÃO. 1. É inaplicável o princípio da causalidade para condenar os Autores nas verbas de sucumbência, quando, embora a mesma não tenha constituído formalmente a Requerida em mora, por notificação judicial ou extrajudicial, o conjunto probatório dos autos revela que a Requerida permaneceu em mora por cerca de 22 anos, e somente providenciou a outorga da escritura pública, após a citação e intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência na presente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos.
2. Resta caracterizada a sucumbência recíproca quando os Autores formulam 2 (dois) pedidos cumulados e apenas 1 (um) dos pedidos é julgado procedente. 3. Configurada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86, caput, do CPC.
4. Recurso provido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000817-75.2018.8.08.0021, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 11/04/2023.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu os ônus de forma proporcional, atribuindo 33% à autora/apelante e 67% ao réu/apelado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por PEDRAS SAO JOAO LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a fixação por sentença da verba sucumbencial originária foi postergada para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), inexistindo, por ora, percentual definido para a incidência da majoração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar